Tribunal: TJSP
Processo: 1503546-33.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples consumado – "Furto por arrebatamento" - Ausência de violência contra a pessoa - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do acusado pelo crime de furto - Penas readequadas - Regime prisional fixado com critério e corretamente – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples consumado – "Furto por arrebatamento" - Ausência de violência contra a pessoa - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do acusado pelo crime de furto - Penas readequadas - Regime prisional fixado com critério e corretamente – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos devida - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503546-33.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é
apelante LUCAS RIBEIRO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503546-33.2019.8.26.0548 - Voto no 23.138
2
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503546-33.2019.8.26.0548 - Voto no 23.138
3
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1503546-33.2019 Campinas
Apelante: Lucas Ribeiro da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 23.138
APELAÇÃO CRIMINAL Furto simples consumado “Furto
por arrebatamento” - Ausência de violência contra a pessoa -
Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas -
Prova robusta a admitir a condenação do acusado pelo crime
de furto - Penas readequadas - Regime prisional fixado com
critério e corretamente Substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos devida - Recurso provido.

Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 185/191 cujo relatório se adota, que
julgou procedente a denúncia para condenar LUCAS RIBEIRO DA
SILVA, devidamente qualificado nos autos do processo, como
incurso nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, ao
cumprimento de 04 (quatro) anos de reclusão, no regime inicial
aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal.
Pretende, com o presente recurso (fls.
206/211), a desclassificação do crime de roubo para o delito de
furto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503546-33.2019.8.26.0548 - Voto no 23.138
4
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 215/225,
vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinado pelo desprovimento do recurso (fls. 233/240).
É o relatório.
O recurso interposto merece provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, pois nas
circunstâncias narradas na denúncia, no dia 23 de dezembro de
2019, por volta da 15h45min, na Rua Ferreira Penteado, n° 01,
Centro, na cidade e comarca de Campinas, subtraiu para si,
mediante violência exercida contra a vítima Edgard Marcos de
Lima, 01 (uma) corrente de ouro avaliada em R$4.000,00 (quatro
mil reais) e 01 (um) pingente de ouro avaliado em R$1.500,00 (mil e
quinhentos reais), pertencentes à vítima supramencionada.
Segundo
apurado,
a
vítima
estava
caminhando pelo local dos fatos quando o acusado se aproximou e
puxou a corrente de ouro com uma medalha de São Jorge que ela
carregava em seu pescoço, com força tal que lesionou o seu
pescoço. Ato contínuo, o insurgente empreendeu fuga a pé, sendo
acompanhado pela vítima, a qual gritava “pega ladrão”. Assim, após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503546-33.2019.8.26.0548 - Voto no 23.138
5
correr por, aproximadamente, uma quadra, o denunciado foi detido
por populares, sendo localizada em sua posse a corrente de ouro
subtraída, ausente, no entanto, a medalha de São Jorge.
Os depoimentos prestados pela vítima e
testemunhas, tanto perante a autoridade policial, como em Juízo e
a confissão do acusado (mídia audiovisual), foram suficientes para
atestar a prática do crime de furto simples consumado, quanto a
sua ocorrência e autoria. Somam-se a isso o boletim de ocorrência
boletim de (fls. 11/14) e auto de reconhecimento de pessoa (fl. 15).
A vítima, em Juízo, relatou que estava
caminhando pelo local dos fatos, quando foi abordado por Lucas, o
qual, mediante violência consistente em um puxão, arrancou do
pescoço da vítima, machucando-a, a corrente de ouro com uma
medalha de São Jorge. Ato contínuo, Lucas foi detido por
populares, ainda na posse da corrente de ouro, faltando, no
entanto, a medalha subtraída.
Os guardas municipais, quando inquiridos,
confirmaram que o acusado foi preso no local dos fatos e
prontamente confessou o crime.
O acusado, em Juízo, confessou os fatos
descritos na exordial acusatória. Afirmou que passava por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503546-33.2019.8.26.0548 - Voto no 23.138
6
dificuldades e puxou a corrente do pescoço da vítima.
Nota-se que, da prova produzida nos autos,
constata-se que não houve emprego de violência contra a pessoa
da vítima com o fim de intimidá-la ou atemorizá-la, o que se exige
no crime de roubo, mas sim o denominado “furto por
arrebatamento”, em que o indivíduo emprega violência contra a
coisa, como o puxão do caso em tela, e desse modo concretiza a
subtração do bem.
Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME
DE
FURTO
POR
ARREBATAMENTO.
TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA COMO DELITO DE
ROUBO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REEXAME DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual
reconheceu a figura do furto por arrebatamento em
razão de ter havido o emprego da força sobre o bem
subtraído e não sobre a pessoa. Pontuou, ainda,
que o ora recorrido "limitou-se a puxar a corrente do
pescoço da vítima, sem sequer esboçar qualquer
ato de violência ou de grave ameaça, tendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503546-33.2019.8.26.0548 - Voto no 23.138
7
violência no caso em tela sido dirigida contra a res
furtiva". 2. A conclusão das instâncias ordinárias,
soberanas no exame dos fatos, é de que não houve
violência ou grave ameaça na conduta do recorrido.
Modificar esse entendimento e acolher o pleito da
defesa de tipificação dos fatos descritos como crime
de roubo demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ ('A
pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial'). 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp 1483754/MG, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
10/04/2018, DJe 18/04/2018).
Conclui-se,
assim,
tratar-se
de
furto
consumado, pois o acusado deteve a res furtiva, não se exigindo a
posse mansa e pacífica do bem para configuração do delito.
Portanto, impossível se falar em absolvição, sob o fundamento da
insuficiência probatória.
Nesse sentido, é o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
FURTO-
RECONHECIMENTO
DA
FORMA
TENTADA - NÃO CABIMENTO - Considera-se
consumado o crime de furto com a simples inversão
da posse, ainda que breve, do bem subtraído.
RECURSOS
MINISTERIAL
PARCIALMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503546-33.2019.8.26.0548 - Voto no 23.138
8
PROVIDO. (Rel. Willian Campos; j. em 02.07.2015)
Feitas
essas
considerações
e
desclassificando a conduta do acusado para aquela prevista no
artigo 155, caput, do Código Penal, passa-se à análise da
dosimetria da reprimenda.
Na primeira fase, a pena-base deve ser
fixada no mínimo legal cominado à espécie, qual seja, 01 (um) ano
de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo
legal, nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, em
razão das circunstâncias judiciais favoráveis do apelante.
Na segunda e terceira fase, nada deve ser
alterado, tornando-se a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão
e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal.
Fica mantido o regime prisional aberto, já
estipulado na r. sentença recorrida, para início de cumprimento de
pena, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal.
Por fim, com fulcro no artigo 44, do Código
Penal, de rigor a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo prazo da pena corporal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503546-33.2019.8.26.0548 - Voto no 23.138
9
Assim sendo, dá-se provimento ao recurso,
desclassificando a conduta do acusado para aquela prevista no
artigo 155, caput, do Código Penal, condenando-o à -1 (um) ano de
reclusão, no regime inicial aberto, bem como pagamento de 10
(dez) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena corporal.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator